Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-98.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000962-98.2022.8.05.0130 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pela CLARO S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória ajuizada em face do Município de Itarantim, que reconheceu a legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) instituída pela Lei Complementar Municipal nº 02/2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição ao conciliar o Tema 919/STF com a cobrança anual da TFF; (ii) omissão quanto à inobservância do Tema 1.235/STF e da ADI 3.110/SP; e (iii) omissão quanto ao argumento de bitributação em face da Taxa de Fiscalização de Funcionamento federal instituída pela Lei nº 5.070/66 (FISTEL). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não configurando meio idôneo para veicular irresignação acerca do mérito do acórdão ou para forçar o ingresso na instância extraordinária. 4 - Não há contradição. O acórdão enfrentou expressamente a questão da periodicidade anual da taxa, concluindo fundamentadamente que ela não desnatura o fato gerador vinculado ao poder de polícia municipal, cujo exercício é contínuo. O que a embargante aponta como contradição é discordância com a ratio decidendi adotada. 5 - Não há omissão quanto ao Tema 1.235/STF e à ADI 3.110/SP. O raciocínio adotado no acórdão, fundado na distinção entre fiscalização do funcionamento do serviço de telecomunicações e fiscalização do uso e ocupação do solo, já afasta implicitamente os referidos precedentes. O órgão julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. 6 - Não há omissão quanto à bitributação. O acórdão estabeleceu que a TFF federal e a TFF municipal têm fatos geradores distintos, o que, por si só, afasta o bis in idem, que pressupõe identidade de fato gerador. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE; STJ, AgRg no REsp 1.439.379/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000962-98.2022.8.05.0130, sendo parte Embargante CLARO S.A. e parte Embargada MUNICÍPIO DE ITARANTIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.